Tribunal: TJDFT
Processo: 0748612-19.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-26

Ementa:
Órgão : Terceira Turma Criminal Classe : PET – PETIÇÃO No. Processo : 0748612-19.2024.8.07.0000 Requerente : LEANDRO RODRIGUES Relator : DESEMBARGADOR JESUINO RISSATO DESPACHO Cuida-se de Petição formulada por LEANDRO RODRIGUES, na qual requer a remição de 3 anos de trabalho, bem como a extinção da punibilidade relativa aos processos 0056639-07.2012.8.07.0015; 0003110-63.2018.8.07.0015; 0066221-31.2012.8.07.0015 e 0033598-06.2015.8.07.0015. Não há pedido de liminar, e os autos não fornecem os elementos necessários para que se possa concedê-la, tampouco há qualquer documento elucidativo da questão posta. Assim sendo, solicitem-se informações ao Juízo das Execuções Penais acerca da situação do ora requerente. Após, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para que, no cumprimento de sua função institucional, confira ao sentenciado integral assistência jurídica, adotando para tanto as providências que entender pertinentes. Brasília, DF, assinado eletronicamente na data e hora do registro. Desembargador JESUINO RISSATO Relator